Tribunal: TJSP
Processo: 1001074-36.2016.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
Pedido de parcelamento do preparo recursal. Transcorrido o prazo de um ano sem qualquer depósito. Determinado o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. Determinação não cumprida. Decisão irrecorrida. Recurso deserto.
Apelação não conhecida.